Tribunal: TJDFT
Processo: 0722206-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722206-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FORMIGA MENDES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para esclarecer acerca da admissibilidade recursal, diante do provimento jurisdicional agravado limitar-se a postergar a análise da tutela de urgência para momento posterior á contestação (ID 161067168). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator